Tribunal: TJMT
Processo: 1032481-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032481-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVANTE), JEFERSON BUENO DE SOUZA EIRELI - CNPJ: 00.255.546/0001-93 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CREDOR EXTRACONCURSAL. INADIMPLEMENTO. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ESSENCIALIDADE DO BEM. POSSE DA RECUPERANDA DURANTE O
STAY PERIOD
.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de recuperação judicial, suspendeu o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel onde funciona a sede da recuperanda, reconhecendo a essencialidade do bem e os efeitos do stay period.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se em saber se é possível ao credor fiduciário proceder à
consolidação da propriedade fiduciária
do imóvel, durante o período de blindagem da recuperação judicial, sem a imissão na posse, ainda que o bem seja considerado essencial às atividades da empresa recuperanda.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 49, §3o, da L. 11.101/2005, o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, sendo classificado como extraconcursal, o que autoriza a consolidação da propriedade em favor do credor diante do inadimplemento e da regular notificação para purgação da mora.

4. A consolidação da propriedade fiduciária não implica, por si só, imissão na posse do bem pelo credor, tampouco afeta a permanência da recuperanda na posse do imóvel durante o stay period, estando preservado o equilíbrio entre a função social da empresa e a efetividade das garantias.

5. A essencialidade do bem não obsta a consolidação da propriedade nem a continuidade dos atos extrajudiciais, desde que mantida a posse da recuperanda, conforme jurisprudência pacificada.

6. A agravante manifestou expressamente renúncia à imissão na posse durante o período de suspensão legal, mitigando os riscos à atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor do credor extraconcursal é possível durante o stay period, desde que não implique imissão na posse, ainda que o bem seja essencial à atividade da recuperanda.

2. A essencialidade do bem não impede a prática dos atos extrajudiciais de consolidação e leilão, desde que a posse seja mantida com a recuperanda até decisão judicial em contrário."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032481-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SICOOB UNIÃO MT/MS

AGRAVADO:

JEFERSON BUENO DE SOUZA EIRELI

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SICOOB UNIÃO MT/MS
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da recuperação judicial de
LÍDER CASA DE CARNES E SUPERMERCADOS LTDA
, que determinou a
suspensão do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária
do imóvel onde se situa a sede da recuperanda, durante o
stay period
, reconhecendo a essencialidade do bem para as atividades da empresa.

A agravante sustenta que
a

consolidação da propriedade fiduciária não implica retomada da posse
, sendo plenamente viável sua continuidade, desde que respeitada a manutenção da posse pela recuperanda.

Alega risco de prejuízo à garantia e à satisfação do crédito extraconcursal, pugnando pela
reversão imediata da suspensão da consolidação
, com salvaguarda da posse da recuperanda.

O preparo foi recolhido – Id. 316424396.

A tutela recursal foi deferida para
o fim de autorizar o prosseguimento do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel de matrícula no 18.496, objeto da presente controvérsia, vedada, contudo, a imissão na posse pela agravante ou por eventual arrematante durante o
stay period,
ressalvada deliberação judicial posterior em sentido contrário.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

Em parecer de Lavra do Dr.
Theodósio Ferreira, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso concreto, a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris)
emerge de interpretação conjugada dos arts. 6o, §4o, e 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, com os arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/97
.

Isso porque,
a rigor do que preceitua o
§3o do art.49 da Lei no 11.101/2005,
os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da recuperanda não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, por serem extraconcursais, sendo que a permanência da devedora na posse de tais bens estará limitada ao chamado período de blindagem (
stay period
) – compreendido pelos primeiros
180 (cento e oitenta) dias
do deferimento do processamento da recuperação judicial, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, conforme prescreve o
artigo 6o, § 4o
do mesmo ordenamento jurídico:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)”

Entretanto,
certo é também que a consolidação da propriedade não afeta a posse do devedor fiduciante e não equivale à venda da coisa, apenas alterando o
status
do credor e do devedor, quanto à coisa objeto da garantia, que deixa o estágio de propriedade resolúvel para se tornar plena em mãos do credor, com vistas à alienação e satisfação do crédito com o respectivo produto, portanto, não implicando na retirada imediata dos imóveis da esfera da posse das recuperandas, as quais permanecerão com os bens até o período do
stay period
ou da conclusão dos demais procedimentos extrajudicial, se não considerado essencial o bem.

N
o caso em comento, resta incontroverso nos autos que a parte agravada se encontra inadimplente.

Portanto, decorrido o prazo de 15 dias sem purgação da mora, como no caso, resta consolidada a propriedade dos imóveis em nome do credor fiduciário, o qual poderá proceder a devidas averbações nas matrículas competentes, independentemente do
stay period
.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA PELO OFICIAL DO CARTÓRIO - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – DIREITO DE AVERBAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM – NÃO IMPEDIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, permanecendo a posse nas mãos do devedor fiduciante até o período do stay period ou da conclusão dos demais procedimentos extrajudiciais. Comprovada a inadimplência do devedor, a Lei no 9.514/07 autoriza o credor fiduciário a consolidar em definitivo em seu nome a propriedade objeto da garantia fiduciária e demais procedimento extrajudicial, muito mais ainda quando o devedor fiduciante foi regularmente intimado pelo Oficial do Cartório para purgação da mora, todavia, permaneceu inerte.

A essencialidade do bem não é impedimento ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em mãos do credor fiduciário e demais atos subsequentes.-
(N.U 1002402-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

Frisa-se que a agravante
expressamente renuncia à imissão na posse antes do término do
stay period
, comprometendo-se a inserir cláusula restritiva nos editais de leilão, hipótese que mitiga qualquer risco imediato à função social da empresa em soerguimento.

Quanto a alegada essencialidade do bem, uma vez que o empreendimento é

a sede da empresa, observa-se que tal argumento não tem o condão de afastar a mora no presente caso,
ainda que se entenda pela essencialidade do bem, nada impede de o credor fiduciário em consolidar da propriedade e de realizar os demais procedimentos extrajudiciais.

S
obre o tema:

“Processual. Cerceamento probatório. Pretensão de realização de prova pericial. Descabimento. Prova técnica impertinente, seja pela falta de relevância jurídica do fato invocado (divergência entre o imóvel dado em garantia e o valor da dívida), seja pela impertinência para com o objeto da demanda (em que se questiona basicamente o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente). Nulidade afastada. Alienação fiduciária. Bem imóvel.
Pendência de recuperação judicial da devedora que não é impedimento ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em mãos do credor fiduciário
. Crédito de natureza extraconcursal, mesmo em sendo o imóvel de titularidade de terceiras, não da própria empresa recuperanda. Inteligência do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.
Consolidação da propriedade que por seu turno não implica por si só privação do bem no tocante à devedora. Restrição à retomada efetiva, por essencialidade do bem, que por outro lado somente se aplica a bens da empresa em recuperação, não a bens de terceiros, ainda assim durante o período do stay period
. Hipótese em já homologado de há muito o plano de recuperação judicial. Sentença de improcedência de demanda voltada a sustar o procedimento de consolidação mantida. Apelação das autoras desprovida.”
(TJ-SP - AC: 10002979720158260152 SP 1000297-97.2015.8.26.0152, Relator: Fabio Tabosa, Data de Julgamento: 06/03/2019, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2019).

Ante o exposto, e em consonância do parecer
,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, ratifico a liminar recursal que restabeleceu o direito da agravante de proceder à consolidação da propriedade dos imóveis e demais procedimento extrajudicial, vedado, contudo
a imissão na posse pela agravante ou por eventual arrematante durante o
stay period.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025